Tribunal: STF
Processo: HC 196652
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO SEM OS REQUISITOS DA PREVENTIVA. MANIFESTA ILEGALIDADE. DISPENSA DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Maranhão em benefício de Antonio Reis Dias de Oliveira, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.12.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 636.295. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0818988-85.2020.8.10.0000 pelo Desembargador Plantonista José de Ribamar Castro, do Tribunal de Justiça do Maranhão.
O caso 
    2. O paciente foi preso em flagrante delito em 13.12.2020 pela prática do crime previsto no § 9º do art. 129 do Código Penal c/c inc. I do art. 7º da Lei n. 11.340/2006.
    Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juízo plantonista, na mesma data, concedeu liberdade provisória ao autuado com arbitramento de fiança, nos seguintes termos:
    “Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de ANTONIO DOS REIS DIAS DE OLIVEIRA pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/2006.
    Instado, o Parquet manifestou-se pela homologação do flagrante. Requereu a aplicação de fiança, fixação de medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas em favor da vítima.
    Certificou-se nos autos a ausência de Defensor Público para atuar no plantão regional.
    Vieram os autos conclusos.
    É o suficiente relato. Decido.
    Consta do inciso I do art. 8º da Resolução 62/2020 que o controle da prisão seja realizado por meio da análise do auto de prisão em flagrante, proferindo-se decisão para: a) relaxar a prisão ilegal; b) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; ou c) excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e que as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
    Outrossim, estabelece o art. 2º, inciso II, § 2º, do Provimento 12020 da CGJ, que recebido o auto ou a comunicação, o juiz deverá verificar sua legalidade, com eventual relaxamento da prisão, bem como a possibilidade de concessão de liberdade provisória ou medida alternativa àquela, por decisão fundamentada. O § 4º do mesmo inciso e artigo disciplina que, caso não configuradas as hipóteses dos §§ 2º e 3º, será realizada audiência de custódia.
    Assentadas essas disposições, passo ao exame do auto de prisão em flagrante.
    Verifico, à vista dos elementos indiciários até aqui colhidos, que a prisão foi efetuada legalmente e na forma estabelecida pelos incisos do art. 302 do Código de Processo Penal.
    Foram também observadas as formalidades previstas nos arts. 304 e seguintes do CPP, de modo que não vislumbro vícios formais ou materiais que venham a macular a peça. Homologo, portanto, a prisão em flagrante de ANTONIO DOS REIS DIAS DE OLIVEIRA , tendo em vista que os requisitos legais estabelecidos pelo ordenamento jurídico pátrio encontram-se presentes, conforme se infere dos relatos prestados pelo condutor, testemunha, autuado e dos elementos indiciários encartados aos autos, assim como dos demais expedientes que acompanham o APF, a saber: Nota de Culpa, Nota de Ciência das Garantias Constitucionais. Comunicação da prisão ao juízo, à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Certificou-se também que a prisão foi comunicada à família do autuado.
    Averiguados os aspectos formais do procedimento, passo a analisar a necessidade da segregação cautelar do flagrado, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que o julgador, ao ser comunicado da prisão em flagrante, deverá: 1 - relaxar a prisão ilegal; 2 - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; 3 – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
    Sabe-se que é princípio constitucional que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (CF, art. 5º, LXVI).
    É cediço ainda que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que se encontrem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, bem como que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
    Em outras palavras, para decretação da prisão preventiva exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a presença de algum dos pressupostos concernentes na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal.
    Especificamente no caso em exame, extrai-se do feito que o autuado foi preso em flagrante no dia 12/12/2020 por ter, em tese, praticado os delito previsto no art. 129, §9º, do CP, c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/2006. Consta que a Polícia Militar teria recebido a notícia de que o flagrado estaria agredido sua companheira. Após se deslocarem até a residência do casal, os militares teriam encontrado a vítima desacordada no chão com sinais de hematomas no corpo.
    A vítima, em suas declarações, afirma que, por volta as 14h, foi ao “Clube Rancho”. Diz que o autuado chegou a referido local por volta das 19h e começou a agredi-la. Narra que populares contiveram o flagrado e que foi para casa. Diz que o custodiado chegou na residência e que ele teria reiniciado as agressões físicas com socos e pontapés, até ficar desacordada.
    Não obstante aos fatos relatados nos autos, não fora realizado exame médico na vítima, em razão do que consta na certidão de fl. 08 e ofício de nº 03/2020, de fl. 9, subscrito pelo médico Thales José Ribeiro Gonçalo de Sousa. Afirma referido médico, no ofício mencionado, que não tem “competência técnica para realização deste procedimento” ( sic).
    Juntou-se aos autos o Boletim de Atendimento Médico da vítima, feito na UPA de São João dos Patos.
    O autuado, quando interrogado, afirmou que esteve no “Clube do Rancho” para buscar sua esposa, bem como que discutiu com o dono do estabelecimento por não ter gostado de uma “brincadeira”. Afirma que não agrediu a vítima. Disse que quando ela chegou em casa começou a passar mal e teria ficado desacordada “por causa da bebida”.
    Assim, a princípio, presentes se encontram a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, que recaem sobre a pessoa do autuado.
    De outro lado, no que pertine à vida pregressa do custodiado, não consta certidão de antecedentes encartada aos autos. Trata-se, portanto, a princípio, de pessoa primária.
    Outrossim, não consta do APF elementos concretos indicando que o flagrado à atividade criminosa. De igual modo, não há notícia de elevada periculosidade social do autuado.
    Em relação à necessidade de decretação da prisão preventiva, não se verifica a existência de fatos concretos indicando que o custodiado irá evadir-se do distrito da culpa ou que irá embaraçar a instrução processual ou se furtar à aplicação da lei penal. Quanto à ordem pública, embora sejam graves os fatos relatados, entendo que, por ora, de acordo com os elementos até aqui colhidos, não se justifica a decretação da medida extrema, eis que se mostra cabível, em favor da vítima, a aplicação das medidas protetivas de urgência requeridas pelo Ministério Público, bem como as medidas cautelares diversas da prisão e a fixação de fiança.
    Dessa forma, ao menos por ora, não se encontram presentes na espécie os fundamentos necessários à decretação da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. Com efeito, a fixação de fiança e de medidas cautelares diversas da prisão se mostram mais adequadas, necessárias, proporcionais e suficientes ao caso em exame, em vez da medida derradeira da prisão cautelar.
    Assim, entendo que os elementos concretamente colhidos nos autos não indicam, por ora, a necessidade de manutenção da custódia cautelar do autuado. Isso porque não há indicativos de que a liberdade do flagrado implique em risco à ordem pública ou à ordem econômica, tampouco consta dos autos que a prisão se faça necessária para assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
    Dessa forma, concedo liberdade provisória ao autuado ANTONIO DOS REIS DIAS DE OLIVEIRA mediante o pagamento de fiança, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), e o cumprimento das obrigações legais previstas no artigo 350 c/c com os arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal.
    Outrossim, considerando as circunstâncias concretas verificadas nos autos, aplico ao autuado as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, pedidas pelo Ministério Público em sua cota, nos termos do art. 319 do CPP:
    1. proibição de frequentar bares, boates, serestas, clubes, casas noturnas e prostíbulos;
    2. manter endereço atualizado nos autos;
    3. proibição de ausentar-se da comarca por mais de oito dias sem autorização judicial.
    Com fundamento na Lei nº 11.340/06, defiro as medidas protetivas requeridas pelo Ministério Público em sua manifestação. Em consequência, determino o que segue:
    1 – fica o requerido proibido de manter contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, inclusive por meio de ligação telefônica ou aplicativo de mensagens (whatsapp, facebook, instagram etc);
    2 – caso necessário, fica garantida proteção policial à ofendida.
    Fica desde já o autuado ciente de que eventual descumprimento de qualquer uma dessas condições/medidas poderá ensejar decretação de sua prisão preventiva.
    Havendo o pagamento da fiança, SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro(s) motivo(s) o flagrado deva permanecer preso.
    SERVE a presente decisão DE TERMO DE COMPROMISSO DAS MEDIDAS CAUTELARES.
    Caso não haja o pagamento da fiança no prazo de 05 (cinco) dias, CERTIFIQUE-SE e FAÇAM-SE os autos CONCLUSOS para possível redução/exoneração da fiança pelo Juízo natural, se assim entender.
    Pondero que a presente decisão não desobedece ao previsto no HC nº 568.963/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 1º/4/2020, DJe 3/4/2020, em especial porque haverá reavaliação da medida pelo Juízo natural caso não haja o pagamento da fiança no prazo estabelecido.
    ADVIRTO ainda o flagrado quanto aos arts. 341 e 344 do CPP.
    Com efeito, haverá perda da metade da fiança caso (art. 341 do CPP):
    1. Regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer, sem motivo justo;
    2. Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo;
    3. Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança;
    4. Resistir injustificadamente a ordem judicial;
    5. Praticar nova infração penal dolosa.
    Ademais, haverá perda total do valor da fiança se, condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta (art. 344 do CPP).
    Serve a presente decisão como mandado/ofício” (e-doc. 9).
    Remetidos os autos ao Juízo Titular, foi prolatado despacho renovando vista ao Ministério Público em 16.12.2020, nos termos seguintes:
    “Analisando os autos, denoto que o Promotor de justiça Plantonista manifestou-se pela concessão de liberdade provisória ao flagranteado, mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão, dentre elas a fiança, in casu, arbitrada no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), o que foi deferido pelo juízo plantonista. No entanto, esta magistrada entende de maneira diversa.
    A despeito da divergência doutrinária quanto à possibilidade de concessão de fiança nos crimes de violência doméstica pela autoridade policial, a Comissão Permanente de Promotores da Violência Doméstica do Brasil — Copevid, pertencente ao Grupo Nacional de Direitos Humanos, que é subordinado ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, também lançou entendimento sobre a proibição de a autoridade policial arbitrar fiança nos casos de violência doméstica:
    "Enunciado n° 6: Nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é vedada a concessão de fiança pela autoridade policial, considerando tratar-se de situação que autoriza a decretação da prisão preventiva nos termos do artigo 313, III, do CPP."
    Cumpre ressaltar que, não obstante tais entendimentos estejam relacionados à fiança arbitrada pela autoridade, entendo que na hipótese nas quais ocorrem violência doméstica em níveis de agressividade capazes de colocarem a vida da ofendida em risco iminente, a fiança ou qualquer outra medida protetiva de urgência não se coadunam aos casos desta espécie, mormente em face da gravidade dos atos supostamente praticados pelo flagranteado no presente caso.
    É que, conforme se extrai dos autos, o flagranteado agrediu sua companheira com socos e chutes, sendo que os policiais militares que atenderam a ocorrência informaram que encontraram a vítima caída no chão com alguns hematomas pelo corpo e desacordada, diante da violência das agressões sofridas por esta. Ressalte-se que os ferimentos não foram atestados por profissional qualificado para o mister, pois, o médico plantonista Thales José Ribeiro Gonçalo de Sousa, CRM/MA 11.089, recusou-se a realizar o exame de corpo de delito, alegando não possuir "competência técnica para realização deste procedimento", bem como demais escusas de caráter subjetivo.
    Deflui-se, ademais, pelo depoimento da vítima, que o flagranteado a teria agredido enquanto ela estava com seus 07(sete) filhos no Rancho Clube, em momento de lazer, e o agressor apenas não continuou com as série de agressões porque foi prontamente contido por populares, ocasião em que a vítima saiu em direção à sua casa, onde, após alguns minutos, foi novamente surpreendida pelo companheiro/agressor, tendo este reiniciado as agressões com extrema violência resultando no desmaio da vítima/ofendida.
    Além disso, calha aduzir que o flagranteado ameaçou a vítima e a filha mais velha desta, dizendo que, se fosse preso, mataria as duas, numa clara demonstração de violência psicológica e descaso com as instituições de justiça.
    Por, fim observo que não consta nos autos comprovante de pagamento da fiança arbitrada, mesmo após 5 (cinco) dias da homologação do flagrante.
    Portanto, vistas ao MP.
    Com o retorno, autos conclusos” (fls. 91-92, e-doc. 3).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Maranhão, o Habeas Corpus n. 0818988-85.2020.8.10.0000. Em 19.12.2020, o Plantonista, Desembargador José de Ribamar Castro, indeferiu a medida liminar requerida:
    “(...) Da análise acurada dos autos, na espécie, não vislumbro os requisitos legais ensejadores para concessão da medida liminar pleiteada, a saber: fumus boni iuris e o periculum in mora, não foram devidamente caracterizados, pois, ao contrário do indicado na petição do writ, o despacho proferido pela magistrada de origem não diverge da decisão exarada pelo Juízo Plantonista. Explico.
    Pelo que se observa da decisão de Id. 8930039, o magistrado de plantão concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), a qual, conforme certificada pela magistrada a quo, não foi recolhida, mesmo após 05 (cinco) dias da homologação do flagrante.
    Com efeito, verifica-se que o paciente deveria ter comprovado o recolhimento da fiança arbitrada pelo Juízo Plantonista, já que a decisão é clara quanto ao valor arbitrado.
    De outro lado, andou bem a magistrada de origem ao destacar, quanto a gravidade do fato que: “Deflui-se, ademais, pelo depoimento da vítima, que o flagranteado a teria agredido enquanto ela estava com seus 07(sete) filhos no Rancho Clube, em momento de lazer, e o agressor apenas não continuou com as série de agressões porque foi prontamente contido por populares, ocasião em que a vítima saiu em direção à sua casa, onde, após alguns minutos, foi novamente surpreendida pelo companheiro/agressor, tendo este reiniciado as agressões com extrema violência resultando no desmaio da vítima/ofendida.”
    Anota-se que, o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a matéria é que: “A manutenção de prisão preventiva em razão da impossibilidade de pagamento de fiança configura constrangimento ilegal.”
    Ocorre que, no caso dos autos, inexiste qualquer comprovação de ausência de recursos por parte do paciente apta a desconstituir a determinação do Juízo a quo.
    O simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública Estadual não tem o condão de, por si só, comprovar a hipossuficiência alegada.
    Assim, o descumprimento voluntário e inescusável da obrigação determinada tanto pelo Juiz Plantonista, quanto pela magistrada de origem, autoriza a manutenção da prisão, pela gravidade do caso e ausência de comprovação de falta de recursos.
    Anota-se, ainda, para concessão da ordem em habeas corpus depende de prova pré-constituída que evidencie o caráter manifestamente ilegal ou abusivo da medida restritiva ao direito de ir e vir do paciente, o que não restou demonstrado nestes autos.
    Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida.
    Cumpra-se. Intime-se. Publique-se”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 636.295/MA, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.12.2020, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, alegando a impetrante flagrante ilegalidade determinante da superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    A impetrante afirma que “o paciente encontra-se preso em virtude da falta de recolhimento da fiança. Trata-se de pessoa hipossuficiente, logo, sem condições de recolher valor maior que o salário mínimo, uma vez que vive por meio de programas de transferência de renda e exerce o ofício de lavrador”.
    Argumenta que a mãe do paciente esteve na Defensoria Pública e foi submetida à avaliação socioeconômica pelo órgão subscritor, permanecendo o custodiado preso por ser pobre.
    Sustenta que “a decisão vai de encontro ao julgado paradigmático no HC Coletivo n. 568.693/ES, que concedeu a ordem coletiva para vedar o encarceramento cautelar pelo não recolhimento da fiança; revertendo a lógica da presunção de necessidade dos assistidos da Defensoria Pública”.
    Assevera não haver manifestação ministerial pela prisão do paciente.
    Requer “o deferimento da liminar para que conceda a liberdade provisória ao paciente, expedindo o necessário alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, especialmente ante a quebra do princípio da proporcionalidade e desrespeito à lógica da homogeneidade da pena, frisando o Juízo Plantonista já deliberou pela inexistência de razões para o decreto da preventiva”.
    6. Requisitadas informações, o juízo processante relatou:
    “Refere-se a Auto de Prisão em Flagrante lavrado em face do paciente no dia 12/12/2020 em razão da suposta prática do crime tipificado nos arts. 129, §9º do CPB c/c art. 7º da lei nº 11.340/2006. A primeira testemunha e condutor afirmou em suas declarações que por volta das 19h30min a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica onde um homem estava agredindo a socos e pontapés sua mulher.
    Afirmou que se deslocaram até o local e, lá, encontraram a Sra. Cleidelúcia de Sousa Borges caída no chão com alguns hematomas pelo corpo; que o agressor e companheiro da vítima estava na casa e foi conduzido à Delegacia de Polícia.
    A vítima foi encaminhada ao hospital a fim de submeter-se a exame de corpo de delito. Entretanto, o médico negou-se a preencher a guia de exame alegando não possuir competência técnica para tal procedimento, além de não possuir obrigação legal.
    O Ministério Público requereu a homologação do flagrante, bem como a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, como pagamento de fiança no valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).
    Defensoria Pública estadual em petição de ID 39247490 requereu a concessão da liberdade provisória do flagranteado sem fiança.
    Juiz plantonista homologou o flagrante e concedeu cautelares, bem como arbitrou fiança no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
    Decisão de ID 39295253 observou o não pagamento da fiança pelo flagranteado.
    Defensoria Pública requereu, em petição de ID 39343777, a expedição imediata de alvará de soltura do flagranteado.
    Impetrado HC, a liminar requerida foi indeferida.
    Em parecer de ID 39503822 o Ministério Público opinou pela concessão da liberdade provisória do flagranteado e pela nomeação, em caráter de urgência, de um perito para realização do exame de corpo de delito na vítima.
    Em decisão de ID 39512545 indeferiu o pedido apresentado no ID 39343777, mantendo, in totum, as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo plantonista na decisão proferida no ID 39203473, em desfavor do indiciado, inclusive a fiança arbitrada, bem como as medidas protetivas de urgência aplicadas em favor da vítima.
    Nomeado perito médico, este também informou não possuir capacidade técnica para realizar o exame de corpo de delito.
    Ofício de ID 39831266 expedido pela UPR informou que Antonio dos Reis Dias de Oliveira engoliu uma gilete no dia 12 de janeiro de 2021, tendo sido encaminhado ao Hospital na cidade de São Luís, permanecendo lá, até a presente data.
    Assim, na expectativa de haver cumprido, a tempo e modo, a ordem de Vossa Excelência, prestando as informações requisitadas, continuo ao inteiro dispor desta Preclara Corte para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários” (e-doc. 15). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 636.295, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0818988-85.2020.8.10.0000 pelo Desembargador José de Ribamar Castro, do Tribunal de Justiça do Maranhão.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal maranhense.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Maranhão não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    9. Na espécie em análise, evidencia-se flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e concessão da ordem de ofício.
    O paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no § 9º do art. 129 do Código Penal por ter agredido sua companheira.
    Em 13.12.2020, o juízo Plantonista concedeu a liberdade provisória ao autuado, mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), aplicando as seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal: “1. proibição de frequentar bares, boates, serestas, clubes, casas noturnas e prostíbulos; 2. manter endereço atualizado nos autos; 3. proibição de ausentar-se da comarca por mais de oito dias sem autorização judicial”. O juízo fixou, ainda, medidas protetivas em favor da vítima: “1 – fica o requerido proibido de manter contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, inclusive por meio de ligação telefônica ou aplicativo de mensagens (whatsapp, facebook, instagram etc); 2 – caso necessário, fica garantida proteção policial à ofendida”.
    Ao prestar informações, o juízo processante informou que a fiança arbitrada não foi paga, tendo sido mantidas as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo Plantonista, incluída a fiança arbitrada e as medidas protetivas em favor da vítima. Mencionou, também, que o paciente engoliu uma gilete em 12.1.2021 e foi encaminhado ao Hospital de São Luís, ali permanecendo até a data em que assinado o ofício, 19.1.2021.
    10. Pelo que se tem dos autos, não houve decretação da prisão preventiva do paciente, permanecendo o autuado encarcerado desde o flagrante, ocorrido em 12.12.2020, tão somente pelo não pagamento da fiança arbitrada no plantão, posteriormente mantida pelo juízo titular.
    Os magistrados de primeira instância, ao analisarem o caso, consideraram não se tratar de situação que justificasse a segregação cautelar, razão pela qual, acolhendo o parecer ministerial, decidiram pela liberdade provisória do autuado, com a imposição de medidas cautelares diversas do encarceramento e fixação de medidas protetivas em favor da companheira do paciente.
    A hipossuficiência econômica de Antônio Reis Dias de Oliveira, levantada pela Defensoria Pública como justificativa para o não pagamento da fiança, não autoriza, isoladamente considerado, a manutenção do encarceramento do flagranteado quando ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, como decidido em primeiro grau.
    No § 1º do art. 325 e no art. 350 do Código de Processo Penal há previsão de que a fiança poderá ser dispensada pela situação econômica do preso, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 daquele mesmo diploma e a outras medidas cautelares. 
    11. Embora, ao indeferir a liminar no Habeas Corpus n. 0818988-85.2020.8.10.0000, o Desembargador José de Ribamar Castro tenha afirmado não haver prova da hipossuficiência financeira do autuado a justificar a dispensa da fiança, estar o paciente assistido pela Defensoria Pública corrobora a alegação de incapacidade econômica.
    Observa-se que o flagranteado declarou-se lavrador perante a autoridade policial além de permanecer preso até a data atual tão somente pelo não recolhimento da fiança arbitrada, o que permite vislumbrar verossimilhança do argumento sobre a falta de recursos financeiros para fazer o pagamento dos valores.
    12. Este Supremo Tribunal decidiu em casos análogos pela dispensa da fiança e concessão da ordem:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. DELITO DE PROVOCAR INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA. ARTIGO 41 DA LEI 9.605/1998. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. DISPENSA. ARTIGOS 325, § 1º, I, E 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. O magistrado de primeiro grau decidiu fundamentadamente pela concessão de liberdade provisória com fiança (art. 310, III, do CPP), porquanto inexistentes os elementos concretos indicativos de fuga do paciente, de interferência indevida na instrução processual ou de ameaça à ordem pública. 3. Na dicção dos arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu é o principal elemento a ser considerado no arbitramento do valor da fiança. 4. Diante da incapacidade econômica do paciente, aplicável a concessão de liberdade provisória com a dispensa do pagamento da fiança, “sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”, nos termos do art. 325, § 1º, I, c/c art. 350, do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus concedida para deferir o benefício da liberdade provisória com dispensa do pagamento de fiança e imediata expedição do competente alvará de soltura, ressalvada, se o caso, a imposição de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pelo Juízo de origem” (HC n. 137.078, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.4. 2017)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. DISPENSA. ARTIGOS 325, § 1º, I, E 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. O magistrado de primeiro grau decidiu fundamentadamente pela concessão de liberdade provisória com fiança (art. 310, III, do CPP), porquanto inexistentes os elementos concretos indicativos de fuga do paciente, de interferência indevida na instrução processual ou de ameaça à ordem pública. 3. Na dicção dos arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu é o principal elemento a ser considerado no arbitramento do valor da fianç